Tribunal: TRF3
Processo: 5000503-09.2018.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementares à procedência da demanda, respeitada, naturalmente, a decadência, são: a) data de início do benefício posterior a 1o de março de 1994; e b) salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, incluído no PBC (período básico de cálculo) o mês de fevereiro de 1994.

Essa é, aliás, a correta exegese do artigo 21, §1o, da Lei n. 8.880/1994:

“Art. 21 - Nos benefícios concedidos com base na Lei no 8.213, de 1991, com data de início a partir de 1o de março de 1994, o salário-de-benefício será calculado nos termos do art. 29 da referida Lei, tomando-se os salários-de-contribuição expressos em URV.

§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, os salários-de- contribuição referentes às competências anteriores a março de 1994 serão corrigidos, monetariamente, até o mês de fevereiro de 1994, pelos índices previstos no art. 31 da Lei no 8.213, de 1991, com as alterações da Lei no 8.542, de 1992, e convertidos em URV, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do dia 28 de fevereiro de 1994".

Nessas circunstâncias, conclui-se que r. sentença deve ser mantida, pois em harmonia com a jurisprudência dominante.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
274/1197)

5000503-09.2018.4.03.6135

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE INCLUSÃO DO IRSM DE 39,67%. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO EM QUE NÃO ABRANGEU A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 1994. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE.

- Discute-se a aplicação do índice integral do IRSM relativo a fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, na atualização dos salários-de-contribuição do benefício previdenciário. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

- Situação na qual o benefício da parte autora restou concedido em 11/9/2009, na vigência da Lei n. 9.876/99, cujo período básico de cálculo abrangeu salários-de-contribuição vertidos entre julho de 1994 e agosto de 2009, de modo que não faz jus ao índice de 39,67% relativo ao mês de fevereiro de 1994. Precedente.

- Correta exegese do artigo 21, §1o, da Lei n. 8.880/1994.

- Em virtude da sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000503-09.2018.4.03.6135

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO EDUARDO BORGES

Advogados do(a) APELANTE: ALVARO ALENCAR TRINDADE - SP93960-A, ANA PAULA NIGRO - SP159017-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000503-09.2018.4.03.6135

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO EDUARDO BORGES

Advogados do(a) APELANTE: ALVARO ALENCAR TRINDADE - SP93960-A, ANA PAULA NIGRO - SP159017-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora postula o recálculo da renda mensal inicial de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (DIB 11/9/2009), mediante inclusão do percentual de 39,67% no salário-de-contribuição, correspondente à variação integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994.

A r. sentença julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; deixou de arbitrar honorários, à míngua de citação do instituto-réu.

Inconformada, a parte autora apelou, reiterando seu interesse no provimento jurisdicional, com o reconhecimento do direito à revisão do benefício pelo IRSM de fevereiro de 1994.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000503-09.2018.4.03.6135

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO EDUARDO BORGES

Advogados do(a) APELANTE: ALVARO ALENCAR TRINDADE - SP93960-A, ANA PAULA NIGRO - SP159017-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço do apelo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Discute-se a aplicação do índice integral do IRSM relativo a fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento), na atualização dos salários-de-contribuição do benefício previdenciário.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é remansosa no reconhecimento do direito, cabendo citar, por oportuno, os seguintes precedentes: “REsp n. 245148, 3aS, DJU 19/02/2001, p. 142, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO; AgRg no Ag n. 456245, 5T, DJU 19/11/2002, p. 390, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA”.

No âmbito deste Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, reiteradas decisões pacificaram a questão e, em decorrência, foi editada a Súmula n. 19, que dispõe:

"É aplicável a variação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo, no percentual de 39,67%, na atualização dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, a fim de apurar a renda mensal inicial do benefício previdenciário".

Ocorre que, na situação sob exame, como o benefício da parte autora restou concedido em 11/9/2009 (fl. 13, id 98555583), na vigência da Lei n. 9.876/1999, cujo período básico de cálculo abrangeu salários-de-contribuição vertidos entre julho de 1994 e agosto de 2009, não faz jus ao índice de 39,67% relativo ao mês de fevereiro de 1994.

A propósito, destaca-se o seguinte aresto:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO IRSM DE 39,67%. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO EM QUE NÃO FOI CONSIDERADO O MÊS DE FEVEREIRO DE 1994. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Revela-se imprópria a pretensão de revisão de benefício pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, quando, no cálculo da renda mensal inicial, não foi considerado o salário-de-contribuição relativo a fevereiro de 1994. Precedente: AC 2003.33.00.020696-9/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, 1a Turma, DJ de 21/06/2004, p. 36.

2. Remessa oficial provida."

(TRF1, REO - REMESSA EX OFFICIO, Proc. 2006.39.00002135-7/ PA, 1T, Rel. DES. FED. JOSÉ AMILCAR MACHADO, decisão de: 30/7/2008, DJF1: 13/8/2008, p.: 55)

Em síntese, os requisitos elementares à procedência da demanda, respeitada, naturalmente, a decadência, são: a) data de início do benefício posterior a 1o de março de 1994; e b) salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, incluído no PBC (período básico de cálculo) o mês de fevereiro de 1994.

Essa é, aliás, a correta exegese do artigo 21, §1o, da Lei n. 8.880/1994:

“Art. 21 - Nos benefícios concedidos com base na Lei no 8.213, de 1991, com data de início a partir de 1o de março de 1994, o salário-de-benefício será calculado nos termos do art. 29 da referida Lei, tomando-se os salários-de-contribuição expressos em URV.

§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, os salários-de- contribuição referentes às competências anteriores a março de 1994 serão corrigidos, monetariamente, até o mês de fevereiro de 1994, pelos índices previstos no art. 31 da Lei no 8.213, de 1991, com as alterações da Lei no 8.542, de 1992, e convertidos em URV, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do dia 28 de fevereiro de 1994".

Nessas circunstâncias, conclui-se que r. sentença deve ser mantida, pois em harmonia com a jurisprudência dominante.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE INCLUSÃO DO IRSM DE 39,67%. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO EM QUE NÃO ABRANGEU A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 1994. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE.

- Discute-se a aplicação do índice integral do IRSM relativo a fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, na atualização dos salários-de-contribuição do benefício previdenciário. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

- Situação na qual o benefício da parte autora restou concedido em 11/9/2009, na vigência da Lei n. 9.876/99, cujo período básico de cálculo abrangeu salários-de-contribuição vertidos entre julho de 1994 e agosto de 2009, de modo que não faz jus ao índice de 39,67% relativo ao mês de fevereiro de 1994. Precedente.

- Correta exegese do artigo 21, §1o, da Lei n. 8.880/1994.

- Em virtude da sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.